Tribunal: TJBA
Processo: 8008781-54.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008781-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Excelentíssimo Juiz da Vara Crime de Anagé - Bahia Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2.º, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 211 DO CP). TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA DILAÇÃO TEMPORAL POSTERIOR À ESTABILIZAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AÇÃO PENAL QUE, A DESPEITO DO CARÁTER BIFÁSICO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, CAMINHA PARA O SEU DESLINDE. DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A SESSÃO DO JÚRI QUE AGUARDA, PREVIAMENTE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO – MENOS DE UM ANO – E A PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8008781-54.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de JOÃO PAULO ROSA AMORIM, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Anagé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora